Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-92.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012273-92.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSO JARA VIEIRA - CPF: 407.797.691-04 (RECORRENTE), MARIA TEREZA NOVAIS REZIO - CPF: 750.396.641-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CADA LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem notificação prévia específica, situação que teria impedido o recorrente de obter crédito no mercado financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia específica para cada lançamento, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações sobre todas as operações de crédito, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022, tratando-se de obrigação legal e não faculdade.

4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) deve ser tratado de forma distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, pois sua finalidade principal é de interesse público, voltada à proteção do sistema financeiro, sem intuito de lucro.

5. A exigência de notificação prévia realizada pelo órgão mantenedor nos casos de cadastros privados (Súmula 359/STJ) não se aplica ao SCR, sendo suficiente a informação prévia ao cliente de que os dados de suas operações serão registrados no sistema, conforme previsto no art. 13 da Resolução CMN n° 5.037/2022.

6. No caso concreto, o reclamante foi devidame
nte
informado
e autorizou expressamente o compartilhamento de seus dados com o SCR, conforme cláusula 12.7 do contrato de cartão de crédito firmado com a instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza distinta dos cadastros de proteção ao crédito comerciais, não se aplicando a exigência de notificação prévia específica para cada lançamento. 2. É suficiente a informação prévia ao cliente, no momento da contratação, de que os dados de suas operações serão registrados no SCR, conforme previsto no art. 13 da Resolução CMN n° 5.037/2022."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 3º e 5º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 5º e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016; Súmula 359/STJ; Súmula 323/STJ; Súmula 548/STJ; Súmula 47 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023; TJMT, N.U 1009117-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012273-92.2025.8.11.0015

Origem
: 1º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
:
Edilso
Jara Vieira

Recorrido
: Nu Financeira S
.
A
.
Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Edilso
Jara Vieira ajuizou reclamação em face da Nu Financeira SA Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento. Noticiou que: a) ao tentar obter crédito junto ao mercado financeiro, teve sua solicitação negada sob justificativa de reprovação em avaliação interna; b) foi informado sobre a existência de apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) gerido pelo Banco Central; c) ao consultar o relatório do SCR, constatou que a instituição financeira ré realizou inscrição no sistema indicando valores classificados como "Vencida e/ou Em Prejuízo"; d) não foi previamente notificado sobre a inclusão de seus dados no SCR. Requereu

a declaração de inexigibilidade do débito

e indenização por danos morais
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que

o SCR é um sistema que registra informações sobre operações de crédito para a supervisão do risco de crédito
e inexiste obrigação da instituição bancária proceder à notificação prévia do consumidor das anotações do SCR. Julgou
improced
ente

a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva, sendo utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco de crédito; b) a ausência de notificação prévia viola os princípios da transparência, boa-fé objetiva e confiança legítima
,
configura
ndo
dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito.

Havendo mora, o credor poderá incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5º do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ// REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)”

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º do CDC, a restrição deve ser excluída, no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que "
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
", conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a "
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
" (Súmula 323/STJ).

Todavia, em se tratando de restritivo SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, a anotação realizada em razão do inadimplemento de débito legítimo, havendo o pagamento ou o decurso do prazo de 5 anos, deve ser efetuada a exclusão do registro das colunas "dívida vencida" e "dívida em prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se, contudo, o histórico registrado, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).”

Em igual sentido, outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Este assunto já está, inclusive, sumulado por esta Turma Recursal:

SÚMULA 47//: “A permanência do nome do consumidor no histórico do Sistema SCR do BACEN, durante o período de inadimplência, não gera dano moral.”

No entanto, sendo a inscrição indevida, como nos casos de dívidas inexistentes ou pagas tempestivamente, o registro deve ser integralmente excluído do extrato do SCR, eliminando-se o histórico.

A controvérsia recursal, contudo, cinge-se
a
verificar se a inscrição de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia do consumidor, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O rec
lama
nte sustenta que a ausência de comunicação prévia viola o dever de informação e que o SCR possui natureza restritiva, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes.

Entretanto, a tese recursal não merece prosperar.

As Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações sobre todas as operações de crédito,
conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022, que em seu artigo 5º determina que as instituições financeiras "devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito",
ou seja, trata-se de
uma
obrigação
legal e não uma faculdade
.

Ressa
lte-se que o
Sistema de Informações de Crédito (SCR) funciona como um banco de dados que permite às financeiras
quantificarem
os riscos por meio da análise da capacidade de pagamento dos clientes.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o SCR deve ser tratado de forma distinta dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa.
Apesar de
possu
ir
natureza de cadastro que pode influenciar na análise de risco, sua finalidade principal é de interesse público, voltada à proteção de todo o sistema financeiro, sem o intuito de lucro que caracteriza os serviços comerciais de proteção ao crédito.

Ademais, embora exista
obrigatoriedade de comunica
ção prévia
ao cliente
de
que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR, como prevê o art. 13 da Resolução CMN n° 5.037/2022
, esta obrigação determina
somente
que as instituições informem
previamente que as
futuras
operações de crédito
serão lançadas no referido sistema, e não que devem proceder
com
a
notificação
do consumidor
para o lançamento de
cada operação
de crédito, tampouco que eventual dívida vencida será registrada no SCR
ou lançada na
s colunas

"dívida vencida" e
/ou
"dívida em prejuízo"
.

Assim
,
a
exigência de notificação prévia, realizada obrigatoriamente pelo órgão mantenedor nos casos de cadastros privados (Súmula 359/STJ), não se aplica ao SCR, cuja função é de monitoramento e avaliação da carteira de créditos das instituições financeiras.

Dessa forma
, a comparação entre a função do BACEN, por intermédio do SCR, e a função de interesse predominantemente privado de um serviço de proteção ao crédito comercial, mostra-se equivocada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SCR DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. É sabido que as Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

5. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

6. Não há obrigação da Instituição Bancária proceder à notificação prévia do Consumidor das anotações no SCR.

7. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
(...)
(N.U 1009117-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024)
”

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. CADASTRO NO SISTEMA BACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos, no valor no valor de R$ 21.937,00, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Além do mais, há outros apontamentos no nome do autor naquele sistema, sendo o suposto prejuízo no crédito causado por outras inscrições. 6. Quanto a necessidade de prévia notificação de inclusão no SCR, realizada, obrigatoriamente nos casos de cadastros privados (SPC e SERASA), pelo órgão mantenedor (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008), entendo que não há como responsabilizar o Banco promovido por repassar informações verídicas, devido
a
natureza do SISBACEN e a função desempenhada pelo BACEN, na qualidade de gestor do SCR, que é de interesse público relevante e sem intuito de obtenção de lucros, mas sim de proteção de todo o sistema financeiro, através do monitoramento e avaliação da carteira de créditos das instituições financeiras. Portanto, mostra-se equivocada a comparação entre esta função do BACEN por intermédio do SCR e a função, de interesse predominantemente privado, de um serviço de proteção ao crédito comercial, com intuito de obtenção de lucro, como é o caso do SPC e do SERASA. (...) (N.U 1065642-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única//, Julgado em 16/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023)”

No caso concreto, a parte rec
lama
da demonstrou que o rec
lama
nte, ao aderir ao contrato de cartão de crédito, foi devidamente
informado

e autorizou expressamente o compartilhamento de seus dados com o SCR, conforme se extrai da cláusula 12.7 do instrumento contratual (ID
327727378
/PJe2)
.

Consta da referida cláusula que:

"
12.7. Você autoriza o Nubank a qualquer tempo, mesmo após a extinção do Contrato, a (i) consultar eventuais informações a seu respeito existentes no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Bacen; e (
ii
) compartilhar com o Bacen seus dados e as informações relacionadas ao valor de seu limite de crédito, a fim de que passe a integrar o SCR.
"

Assim send
o, a obrigatoriedade de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR foi devidamente observada pela parte reclamada quando previu expressamente no contrato essa possibilidade (cláusulas 12.7, 12.8 e 12.9).

Portanto, não há ilegalidade na manutenção dos dados do recorrente no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, uma vez que tal registro decorre de obrigação legal da instituição financeira e foi realizado com a prévia ciência do consumidor, conforme previsto no contrato firmado entre as partes
,
não configurando ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
327727395
/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025